Tribunal: TJDFT
Processo: 0751175-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
A parte agravante, BRENDA DE LUCENA COSTA, requerer dilação do prazo, sob o argumento de que não conseguiu, em tempo hábil, realizar o pagamento das custas processuais, nos termos do despacho de ID 54067560, que determinou a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realizasse o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, face a ausência de comprovação do recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/15. Diante disso, uma vez que o código processualista permite ao magistrado a dilação do prazo processual de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito, contanto que seja determinado antes de encerrado o prazo regular, conforme artigo 139, VI e parágrafo único, do CPC, DEFIRO o pedido de ID 55170422, para que a parte agravante cumpra o determinado no despacho de ID 54067560, tendo em vista que o referido pedido da requerente atende as premissas legais alhures mencionadas. Publique-se. Intime-se.